Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR CUNHADO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AMBIENTE DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. No caso dos autos, o ambiente doméstico e a relação de parentesco por afinidade entre a vítima e o ofensor possibilitaram a suposta prática do crime de estupro de vulnerável pelo investigado, que teria se aproveitado do estado de vulnerabilidade da ofendida para praticar atos libidinosos com ela enquanto a vítima passava a noite em sua residência, após ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF).